Tribunal: TJDFT
Processo: 0028697-03.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Nos termos do § 3o, do artigo 495, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante, THELECILDES MORETH FERNANDES, para tomar ciência da hipoteca judiciária na matrícula do imóvel de no 29.651, nos termos do despacho de ID 88964863, conforme petição de ID 26197681. Publique-se.